Tribunal: TJSP
Processo: 1001668-75.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Protesto de duplicata, sem lastro.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Endosso-mandato. Ausência de prova de ciência do banco acerca da inexistência do negócio jurídico. Inteligência da Súmula 476 do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Majoração. Admissibilidade, mas em valor menor ao pretendido pela apelante, a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Protesto de duplicata, sem lastro.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Endosso-mandato. Ausência de prova de ciência do banco acerca da inexistência do negócio jurídico. Inteligência da Súmula 476 do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Majoração. Admissibilidade, mas em valor menor ao pretendido pela apelante, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.